Tribunal: TJMT
Processo: 1004952-39.2023.8.11.0059
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004952-39.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO JUVENAL LIMA DOS SANTOS - CPF: 099.170.667-64 (APELANTE), IZA MARIA TAVARES PIMENTEL - CPF: 005.592.141-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. tráfico privilegiado. inaplicabilidade. dedicação

às
atividades criminosas. recurso desprovido
.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o apelante a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a redução da pena.

II.

Questão em discussão

Preenchimento dos requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III.
Razões de decidir

A quantidade de maconha - 487,18G (quatrocentos e oitenta e sete gramas e dezoito decigramas) -, a forma de acondicionamento da maconha [tablete] intermediário na cadeira comercial, e a localização de dinheiro - R$ 457,00 (quatrocentos e cinquenta e sete reais) - sem origem lícita comprovada, somadas ao conteúdo dos diálogos extraídos do aparelho celular do apelante sobre o tráfico reiterado de drogas [aquisição para venda e transporte], corroborados pelos depoimentos dos investigadores de Polícia, na fase judicial, “
denotam dedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais”.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; CP, art. 65, III, ‘d’.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 30.03.2021; STJ, HC nº 402046/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 03.08.2017; AREsp nº 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 20.06.2018; HC 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 01.03.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.04.2020; TJMT, AP NU 1002270-10.2022.8.11.0007, Primeira Câmara Criminal, 08.05.2023; AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 11.05.2021; AP NU 1002708-70.2021.8.11.0007, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 22.11.2022; AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 04.12.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1004952-39.2023.8.11.0059 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE(S): ANTÔNIO JUVENAL LIMA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

ANTÔNIO JUVENAL LIMA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJe NU 1004952-39.2023.8.11.0059), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (ID 248028665).

O apelante sustenta que preencheria os requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado na
“fração máxima (2/3)”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 248028692).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 248028694).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - Pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06) - Inviabilidade - Dedicação às atividades criminosas comprovadas - Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

(Almir Tadeu de Arruda Guimarães procurador de Justiça - ID 250584657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de novembro de 2023, por volta das 21h59, no pátio do Posto de Gasolina Confresa, na MT 437, bairro Jardim Planalto, no município de Confresa/MT, o denunciado, ANTÔNIO JUVENAL LIMA DOS SANTOS, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, adquiriu, transportou e trouxe consigo um tablete de substância análoga a Cannabis sativa L. (Maconha), aproximadamente 487,48 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão (id. 136541980) e laudo pericial de constatação de substância entorpecente.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANTÔNIO JUVENAL LIMA DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...].
”
(Daniela Moreira Augusto, promotora de Justiça - ID 248028183)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado ANTONIO JUVENAL LIMA DOS SANTOS nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, o réu não possui. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Analisando ainda as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações.

Desse modo, ausente circunstância judicial negativa,
fixo
a pena-base de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Verifico a ausência de agravantes. Por outro lado, em que pese a confissão ser parcial em juízo, deixo de valorar, considerando que a pena base foi fixada no mínimo legal, nos moldes da súmula n. 231, do STJ,
mantenho
a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se o não preenchimento dos requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, visto que não cumpre os requisitos legais para tanto, em que pese a inexistência de outras ações penais em desfavor do réu, observo que o relatório de investigação juntado aos autos indica o envolvimento do denunciado em atividades criminosas, vez que segundo a transcrição do áudio não é a primeira vez que o denunciado adquire droga para comercializar (id. 142199443 fl. 06). Sabe-se que ‘para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas’ (TJMT, N.U 1002708-70.2021.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).

Assim, concluo pela inaplicabilidade da causa especial de diminuição da pena, diante do não preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

Desse modo, não empregando a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas,
TORNA-SE A PENA DEFINITIVAMENTE EM 05 (CINCO) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o regime inicial no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do CP [...]
”
(Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito - ID 248028665)

Vejamos.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), porém não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Desse modo, a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Quanto à pretensão do tráfico privilegiado, o Juízo singular afastou o benefício por entender que
“o relatório de investigação juntado aos autos indica o envolvimento do denunciado em atividades criminosas, vez que segundo a transcrição do áudio não é a primeira vez que o denunciado adquire droga para comercializar”
(Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito - ID 248028665)
.

Verifica-se da extração de dados do aparelho celular [
Samsung
, cor preta, IMEI 135228699117337701, número de série R7ATA18RPLN], pertencente ao apelante, registros de diálogos sobre as negociações sobre comercialização de drogas, sendo que percorria, semanalmente, mais de 100km (cem quilômetros) do distrito de Santo Antônio do Fontoura até Confresa [MT 430] para aquisição e venda da droga. Confira-se: “
Nos diálogos acima ANTONIO entra em contato com um interlocutor e solicita a quantia de 250 gramas de BRAW/Brau (maconha) para vender. Na sequência o interlocutor verifica na planilha (controle de entrada relacionado a venda de drogas) e informa que está autorizado ANTONIO a pegar a quantia de 500 gramas de maconha para vender. O termo MEIA PEÇA é a metade de um tablete fechado seja de maconha, crack ou cocaína, no contexto do diálogo se refere a droga maconha. Já o termo MERCADORIA é uma referência a droga. Desta maneira, fica demonstrado que a quantidade de droga combinada para ser repassada para ANTONIO vender é QUINHENTAS GRAMAS de maconha. Desta maneira, fica demonstrado nesse relatório a atuação criminosa dos citados na prática do crime de tráfico ilícito de drogas e demais crimes, sendo que a negociação para a aquisição da droga por parte de ANTONIO, no diálogo com ISMAEL e GUILHERME ocorre nos dias, 13, 14, 15 e 16 de novembro de 2023, sendo que na data de 16/11/2023 ocorre a prisão em flagrante de ANTONIO através da atuação policial”,
conforme

Relatório nº 2023.13.95234, elaborado pelos investigadores de Polícia Valmir de Sousa Ventura e Welber Francisco Correia (ID 248028243).

Como bem pontuado pela i. PGJ, os diálogos de compra e venda de drogas demonstram que o apelante
“se dedica às atividades criminosas, uma vez que se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães procurador de Justiça - ID 250584657).

Ressalte, ainda, que as declarações dos agentes policiais [Valmir de Sousa Ventura, Marcelo Assunção de Barros e Welber Francisco Correia], em juízo, são convergentes no sentido de que o apelante
“frequentemente

buscava drogas na cidade de Confresa para revender no distrito de Santo Antônio do Fontoura onde era bastante conhecido pela mercancia de entorpecentes”
(Relatório de Mídias - ID 248028660).

Em suma, a quantidade de maconha - 487,18G (quatrocentos e oitenta e sete gramas e dezoito decigramas) -, a forma de acondicionamento da maconha [tablete] intermediário na cadeira comercial
[1]
, e a localização de dinheiro - R$ 457,00 (quatrocentos e cinquenta e sete reais) - sem origem lícita comprovada, somadas ao conteúdo dos diálogos extraídos do aparelho celular do apelante sobre o tráfico reiterado de drogas [aquisição para venda e transporte], corroborados pelos depoimentos dos investigadores de Polícia, na fase judicial, “
denotam dedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais”
(STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 30.3.2021; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 11.5.2021; AP NU 1002270-10.2022.8.11.0007, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023).

Registre-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ, Rel. Des. Ribeiro Dantas, 3.8.2017; AREsp nº 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2020).

Nesse contexto, o apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição, motivo pela qual
deve ser mantida a pena em 5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”, e § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

[1]

Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro”
e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br.).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025